Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. PROPOSTA DE ACORDO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
1. A ausência de manifestação sobre a proposta de composição não impede o decreto de revelia.
2. A contestação apresentada no processo de forma intempestiva não pode ser utilizada no deslinde da causa.
3. A possibilidade de quitação da dívida decorrente do contrato de financiamento, com alienação fiduciária, exige manifestação tempestiva do devedor.
4. A incidência da teoria do adimplemento substancial preceitua a liquidação de grande parte do débito, a ausência de pagamento de parcela insignificante
e a atuação com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual.
5. Negou-se provimento ao recurso.